Tribunal: TJDFT
Processo: 0713683-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713683-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADEIRANIT COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA, MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA, LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA, MOVEL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., MADEIRANIT BAURU LTDA, MADEIRANIT PRODUTOS DE MADEIRA E FERRAGENS LTDA, MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA., PORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MADEIRANIT COMERCIAL MOVELEIRO LTDA, KAIQUE SANTIAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, COMERCIAL TAPAJOS FERRO E ACO LTDA, MADEIRANIT MADEIRAS E FERRAGENS LTDA AGRAVADO: COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Verifica-se que sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente, conforme informa o Ministério Público (ID 48324734), o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta eg. Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador